Tribunal: TJPA
Processo: 0808603-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808603-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ADEMAR SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 16 DA LEI Nº 10.826/2003, 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 157, §2º, DO CP. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO E ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO CÁRCERE. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. COACTO QUE INTEGRA O GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 E COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO RECEBEU SEUS MEDICAMENTOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E NA OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO COLENDO CNJ. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANSFERIR O PACIENTE PARA O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, O QUAL, DEPOIS DE ENCERRADO, DEVERÁ SER AVALIADO PELO JUÍZO
A QUO
A CERCA DA NECESSIDADE DE SER PRORROGADO, RATIFICANDO, INCLUSIVE, AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA QUANDO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os documentos juntados com a exordial, especialmente o laudo médico, expedido pela própria Secretária de Estado de Administração Penitenciária, confirmam que o coacto é portador do vírus da AIDS (HIV) e estava sem receber sua medicação há 30 (trinta) dias.

2.

Apesar da Secretária de Estado de Administração Penitenciária do paciente já ter encaminhado ao paciente os medicamentos para controle da doença, deve ser reconhecido que é razoável a sua transferência para o regime de prisão domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado, que o coacto se encontra no grupo de risco de contaminação do COVID 19, ou seja, está entre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, vez que é portador de HIV, restando evidenciado, inclusive, que passou mais de 30 dias sem tomar a medicação adequada para a sua enfermidade (AIDS), pois nem sempre há disponibilidade de acesso à referida medicação. Observância da Recomendação nº 62 do Colendo CNJ.

3.

Em que pese o inc. II do art.117 da LEP restringir a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, a jurisprudência pátria tem admitido, em homenagem ao princípio da dignidade humana a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave, ainda que cumpram pena no regime inicial fechado. Precedente do STJ.

4.

Ordem conhecida e concedida para determinar a transferência do coacto para o regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias que, depois de encerrado, o juízo
a quo
deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação, ficando ratificadas as condições impostas pela autoridade inquinada coatora quando da concessão do benefício, nos termos do parecer ministerial. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem para determinar a transferência do coacto para o regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias que, depois de encerrado, o juízo a quo deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação, ratificando, inclusive, as condições estabelecidas pela autoridade inquinada coatora quando da concessão do benefício, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado George Alencar Furtado em favor do paciente
JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA
contra a decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
.

O impetrante sustenta que o paciente é portador de tuberculose e Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS), doenças graves que não estão sendo tratadas adequadamente na casa penal onde se encontra custodiado, relatando, inclusive, que não recebe seus medicamentos há mais de 30 (trinta) dias, motivo pelo qual tem direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, que foi indeferida, mesmo com parecer favorável do Ministério Público que oficia perante o Juízo inquinado coator. Alega ainda que o coacto integra o grupo de risco de contágio da Covid-19.

Pediu a concessão de liminar para ser transferido para o regime de prisão domiciliar, que foi deferida no dia 27/08/2020 (doc. ID nº 3553248)e as informações foram prestadas (doc. Id nº 3582215, pp. 132/133).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial concessão da ordem, confirmando a decisão liminar e o reforço das medidas cautelares impostas pelo Juízo Inquinado Coator.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que o paciente está cumprindo

pena em regime inicial fechado, resultante das condenações pelos crimes dos arts. 16 da Lei nº 10.826/2003, 33 da Lei nº 11.343/2006 e 157, §2º, do CP. Durante a execução da reprimenda, o paciente contraiu tuberculose e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e alega que não está recebendo o tratamento adequado, motivo pelo qual requereu a transferência para o regime de prisão domiciliar.

Com efeito, os documentos juntados com a exordial, especialmente o laudo médico, expedido pela própria Secretária de Estado de Administração Penitenciária (doc. ID nº 3539533 pp. 01/02), datado de 18/06/2020, confirma que o coacto é soropositivo e estava sem receber sua medicação há 30 (trinta) dias.

Apesar da Secretária de Estado de Administração Penitenciária do paciente já ter encaminhado ao coacto os medicamentos para controle da doença (doc. ID nº 3539531, p.2),

deve ser reconhecido que é razoável a sua transferência para o regime de prisão domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado, que o coacto se encontra no grupo de risco de contaminação do COVID 19, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, vez que é portador de HIV, restando evidenciado, inclusive, que passou mais de 30 dias sem tomar a medicação adequada para a sua enfermidade (AIDS), pois nem sempre há disponibilidade de acesso à referida medicação.

Nesse sentido, é a Recomendação nº 62 do Colendo CNJ

Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:

I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV
e coinfecções;

Vale ressaltar que o Ministério Público de 1º grau se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido (doc. ID nº 3539534, p.1).

Por derradeiro, em que pese o inc. II do art.117 da LEP restringir a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave, ainda que cumpram pena no regime inicial fechado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA POR FALTA DE TRATAMENTO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.

2. Trata-se de medida humanitária, excepcional, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, cabível quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação.

3.Omissis.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no RHC 112.552/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

Ressalta-se, ainda, que na ocasião da concessão do benefício, o juízo inquinado coator estabeleceu outras condições, a saber: a) permanência do coacto na sua residência, somente dela se ausentando para tratamento de saúde, o que deve ser comprovado; b) sujeição à avaliação médica pela SEAP à cada 30 (trinta) dias; c) fornecimento de laudos médicos, por parte da defesa, que deverão ser encaminhados à SEAP, a fim de possibilitar sua reavaliação a cada 30 (trinta) dias (doc. Id nº 3582215 p. 136). Essas providências, em nenhum momento, causam qualquer embaraço ao usufruto da prisão domiciliar, motivo pelos quais devem ser ratificadas, nos termos do parecer ministerial.

Por isso, o constrangimento ilegal à liberdade do coacto deve ser reconhecido.

Ante o exposto, concedo a ordem impetrada, determinando a transferência

de JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA para o regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias que, depois de encerrado, o juízo a quo deverá avaliar a necessidade ou não da sua prorrogação, ficando ratificadas, nos termos do parecer ministerial, as condições que estabeleceu para o cumprimento do referido benefício, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/09/2020